Tribunal: STF
Processo: HC 208112
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sandra Maria Mesquita Rodrigues impetrou habeas corpus em favor de Giovanni Reyes Polo, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    2. Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Para além disso, em consulta aos documentos juntados aos autos, verifiquei que a condenação imposta ao paciente (Ação Penal n. 0001742- 02.2009.4.01.4100) já transitou em julgado (em 7/1/2016).



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (Habeas corpus n. 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator